Tribunal: TJDFT
Processo: 0725391-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ente público e revogou pronunciamento judicial antecedente – o qual determinava a retificação de todos os precatórios expedidos a fim de que fossem corrigidos pelo IPCA-e, sob o argumento da preclusão da matéria, já examinada por este Tribunal em recurso pretérito.
2. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947, as condenações impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp n.o 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) para fins de correção monetária, preocupou-se ainda em esclarecer, minuciosa e detidamente, os índices e encargos aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações judiciais em face do Poder Público, fixando inclusive balizas temporais para a incidência de cada fator de cálculo.
4. Admite-se a relativização da coisa julgada para que seja aplicado o IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública, porquanto se trata de matéria de ordem pública.
5. Recurso conhecido e provido.